Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-37.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CARGO
DE VEREADOR. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 262 DO CE.
DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCISO III, DO
ART. 15, DA CF. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS OCORRIDA ANTES DAS
ELEIÇÕES. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO AUTORIZA O CANDIDATO ELEITO
RECEBER O DIPLOMA (INCISO II, PAR. 3º DO ART. 14 DA CF). FATO JURÍDICO
ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES E À DIPLOMAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Não havendo prova nos autos do cumprimento da sentença condenatória criminal com
trânsito em julgado, seus efeitos permanecem para manter a suspensão dos direitos
políticos do condenado (inciso III do art. 15, da CF).
2. Indispensável dizer que os direitos políticos compreendem, de um lado, o direito de
votar e, de outro, o de ser votado. Nesta via, ambos os direitos ficam suspensos no caso
de condenação criminal, independentemente da espécie do delito penal.
3. O candidato que ao fazer o seu pedido de registro de candidatura sabe que poderá
haver contra si sentença criminal desfavorável com trânsito em julgado e mesmo assim
permanece na disputa eleitoral, resta evidenciada a precariedade e risco assumido por
ele de não receber o diploma, caso eleito.
4. O disposto no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar 64/90, se aplica somente aos casos
de inelegibilidade, não havendo diferenciação quanto à potencialidade do crime no
tocante à ausência de condição de elegibilidade decorrente de condenação criminal e
consequente suspensão dos direitos políticos.
5. Hipótese em que o candidato eleito foi condenado criminalmente, ocorrendo o trânsito
em julgado antes das eleições, configurando a suspensão dos direitos políticos, que é
fundamento para Recurso Contra Expedição de Diploma e para a consequente cassação
do diploma.
6. Recurso Contra Expedição de Diploma julgado procedente.

Num. 44597100 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
RECURSO DE DIPLOMACAO nº 06002921320206160023, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 06/04/2021, TRE-PR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2020. ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMEN

Inteiro teor:
04/07/2025
Número: 0600318-37.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Diplomação, Direitos
Políticos - Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600445-82.2024.6.16.0192 proposto
pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 127 da Constituição Federal e artigo
262 do Código Eleitoral, em face de Odair de Oliveira Lima, candidato eleito ao cargo de vereador
no município de Maringá PR, pelo Partido Progressista - PP, alegando que o recorrido, quando
protocolou o seu pedido de Registro de Candidatura, encontrava-se inelegível por força da ação de
improbidade administrativa nº 0005945-86.2006.8.16.0017, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda
pública da comarca de Maringá - Paraná, que após recursos às instâncias superiores, obteve seu
trânsito em julgado em 20/09/2022. Todavia, o Recorrido teve seu pedido Registro de Candidatura
deferido por força de uma decisão liminar que foi concedida na Ação Rescisória nº 0096578-
67.2024.8.16.0000, que afastou a suspensão dos direitos políticos concedendo-lhe a condição para
disputar o pleito. Recentemente esta decisão liminar perdeu sua eficácia, uma vez que me 18 de
novembro de 2024 o TJ/PR ao julgar a Ação Rescisória entendeu pelo indeferimento da Petição
Inicial, com fundamento na impossibilidade de discussão da matéria neste tipo de ação, que
deveria ser debatido em Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Desta forma, o recorrido tem
contra si todos os efeitos da sentença transitada em julgada, proferida em processo de
Improbidade Administrativa (autos nº 0005945-86.2006.8.16.0017), que o condenou à suspensão
dos direitos políticos pelo prazo de três anos e perda da função pública, razão pela qual a sua
condição é de inelegibilidade que culmina na cassação de seu diploma eleitoral. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 19/12/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RCED.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ODAIR DE OLIVEIRA LIMA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44597100
04/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44597100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.638

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600318-37.2024.6.16.0066 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ODAIR DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PERDA DA
EFICÁCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE SUSTAVA A CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE NO MOMENTO DA DIPLOMAÇÃO. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso contra expedição de diploma interposto em face de candidato eleito
ao cargo de vereador no município de Maringá pelo Partido Progressista.
1.2 O recorrente sustenta que o recorrido foi condenado à suspensão dos direitos políticos
por três anos, em razão de ato de improbidade administrativa, com trânsito em julgado em
20/09/2022. Argumentou que a decisão liminar que afastou a suspensão dos direitos
políticos, atribuindo-lhe condição para disputar o pleito, perdeu eficácia em 18/11/2024,
antes da diplomação, razão pela qual deve ter seu diploma cassado, eis que não cumpria
todos os requisitos constitucionais de elegibilidade.
1.3 O recorrido argumentou que a perda da eficácia da liminar ocorreu após a data-limite
para reconhecimento de inelegibilidade superveniente, e que o tema já havia sido discutido

Num. 44597100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
no âmbito do registro de candidatura. Requereu a improcedência da demanda.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência da ação, sob o fundamento
de que a decisão liminar perdeu a sua eficácia em 18/11/2024, de modo que o recorrido não
ostentava a condição de elegibilidade consistente no pleno exercício dos direitos políticos
no momento em que diplomado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a perda da eficácia da decisão liminar
que sustava os efeitos da condenação por improbidade administrativa, incluindo a
suspensão dos direitos políticos, enseja a cassação do diploma, por ausência da condição de
elegibilidade, referente ao pleno exercício dos direitos políticos, no momento da
diplomação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso contra expedição de diploma é cabível nos casos de inelegibilidade
superveniente, inelegibilidade de natureza constitucional e falta de condição de
elegibilidade, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral.
3.2 No caso concreto, embora a argumentação utilizada pelo recorrido, no sentido de que a
perda de eficácia da decisão liminar que havia sustado os efeitos da condenação à suspensão
dos direitos políticos ensejaria inelegibilidade superveniente, a hipótese refere-se à análise
da presença de condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício dos direitos políticos,
prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, no momento da diplomação.
3.3 A decisão liminar que suspendia os efeitos da condenação por improbidade
administrativa foi revogada em 18/11/2024, restabelecendo plenamente a suspensão dos
direitos políticos do candidato antes da diplomação ocorrida em 10/12/2024, o que impõe a
cassação do diploma.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que não pode ser
diplomado o candidato eleito que, à data da diplomação, estiver com seus direitos políticos
suspensos. Assim, a superveniente suspensão dos direitos políticos, em virtude da
restauração dos efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa,
impede a diplomação do eleito, tendo em vista que não está em pleno gozo dos direitos
políticos.
3.5 A suspensão dos direitos políticos, oriunda de decisão judicial transitada em julgado,
opera efeitos automáticos e imediatos, não cabendo à Justiça Eleitoral reavaliar o mérito da
decisão condenatória, conforme dispõe a Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral.
3.6 A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que

Num. 44597100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
a verificação das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade deve
observar o marco temporal da diplomação, a qual representa o momento definitivo
para a aferição da capacidade eleitoral passiva dos candidatos. Tal entendimento
está alicerçado nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade do processo
eleitoral, os quais impedem que fatos ou decisões supervenientes à diplomação
alterem a situação jurídica consolidada naquele momento.
3.7 Desse modo, eventual decisão favorável ao recorrido, após a diplomação,
reestabelecendo os seus direitos políticos, é juridicamente inócua para fins de
análise do Recurso Contra a Expedição do Diploma.
3.8 Os votos obtidos pelo candidato que concorreu ao pleito com o registro de candidatura
deferido, cujo diploma foi cassado, devem ser aproveitados pelo seu partido político,
conforme previsão do art. 175, §4º, do Código Eleitoral e da Resolução TSE n.
23.677/2019.
3.9 A execução da decisão de cassação do diploma deve aguardar o trânsito em julgado ou
eventual confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme determina o art. 216 do
Código Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso Contra Expedição de Diploma julgado PROCEDENTE para cassar o diploma
e, consequentemente, o mandato do recorrido, aproveitando-se os votos em favor do seu
partido político.
Teses de julgamento: 1. A suspensão dos direitos políticos transitada em julgado impede a
diplomação do candidato eleito, pois configura ausência de condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, II, da Constituição Federal; 2. A perda da eficácia de decisão
liminar que suspendia os efeitos de condenação por improbidade administrativa restabelece
a suspensão dos direitos políticos e impede a diplomação do candidato, se ocorrida antes da
diplomação; 3. Os princípios da segurança jurídica e da estabilidade do processo eleitoral
impedem que fatos ou decisões supervenientes à diplomação alterem a situação jurídica
consolidada naquele momento.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º, II; Código Eleitoral,
arts. 262 e 216; Resolução TSE n. 23.677/2019, art. 20, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0600323-79/ES, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 19/05/2022; TSE, Agravo em REspe nº 060000132/GO, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 08/03/2023; TSE, RCED nº 060200947/PR, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 24/08/2021.

Num. 44597100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso contra expedição de diploma proposto pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Odair de Oliveira Lima, candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Maringá, pelo Partido Progressista.
O recorrente alegou (ID 44326923), em síntese, que a) Odair de Oliveira Lima foi
condenado por ato de improbidade administrativa, no bojo dos autos n. 0005945-
86.2006.8.16.0017, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, com trânsito
em julgado em 20/09/2022; b) o seu pedido de registro de candidatura foi deferido, em
razão de decisão liminar concedida na ação rescisória n. 0096578- 67.2024.8.16.0000,
que afastou a suspensão dos direitos políticos atribuindo-lhe condição para disputar o
pleito; c) após o pleito, a mencionada decisão liminar perdeu sua eficácia, uma vez que
em 18/11/2024 o e. Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a ação rescisória, entendeu
pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento na impossibilidade de discussão da
matéria neste tipo de ação. Em seguida, rejeitou os embargos de declaração opostos por
Odair; d) atualmente, Odair de Oliveira Lima tem contra si todos os efeitos da sentença
transitada em julgada, proferida em processo de Improbidade Administrativa, que o
condenou à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e à perda da função
pública, razão pela qual deve ter seu diploma cassado, eis que não cumpre todos os
requisitos constitucionais de elegibilidade; e) a condenação definitiva à suspensão dos
direitos políticos por ato de improbidade administrativa, de assento constitucional, é causa
de ausência de condição de elegibilidade, diante do óbice ao pleno gozo dos direitos
políticos; f) o período fixado para suspensão dos direitos políticos de Odair ainda está em
curso. Requereu, ao final, a cassação do diploma de Odair de Oliveira Lima.
Em sua defesa (ID 44327054), Odair de Oliveira Lima sustentou que a) o recurso contra
expedição de diploma poderá ser interposto nas situações de inelegibilidade
superveniente — que se manifesta após o registro da candidatura —, ou de natureza
constitucional; b) a inelegibilidade posterior, que pode ensejar a interposição do RCED,
decorrente de alteração fática ou jurídica na condição do candidato, e deverá ter ocorrido
até a data estipulada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os
requerimentos de registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral – 15/08/2024; c)
somente na decisão proferida em 18/11/2024, e na decisão que rejeitou os embargos de
declaração em 03/12/2024, é que a supracitada liminar perdeu o efeito, portanto o fato
superveniente que supostamente ensejaria o presente RCED se deu após a data-limite

Num. 44597100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
estipulada pela legislação eleitoral; d) a sanção de suspensão de direitos políticos ainda
gera controvérsias, razão pela qual protocolou nos autos originários exceção de pré-
executividade, que ainda se encontra pendente de apreciação perante o juízo de Maringá;
e) o tema aqui analisado já foi discutido no âmbito do seu registro de candidatura, o que
impede nova análise em sede de RCED. Pleiteou, assim, que seja julgado improcedente o
presente recurso contra expedição de diploma.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44375553) opinou pela procedência da ação, sob o
fundamento de que a decisão liminar perdeu a sua eficácia em 18/11/2024, de modo que
o recorrido não ostentava a condição de elegibilidade consistente no pleno exercício dos
direitos políticos no momento em que diplomado, ressaltando que a ausência de
condições de elegibilidade pode ser conhecida até a data da diplomação.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade do Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED
O presente Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED é tempestivo, eis que a
diplomação no município de Maringá ocorreu em 10/12/2024, e o recurso foi protocolado
em 11/12/2024, dentro do tríduo fixado pelo artigo 262, §3º, do Código Eleitoral.
As contrarrazões também são tempestivas, eis que apresentadas em 18/01/2025, no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação para defesa.
Desse modo, a admissão do presente Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED é
medida que se impõe.
b) Do mérito
A controvérsia dos autos cinge-se a verificar se Odair de Oliveira Lima possuía, no
momento da diplomação ao cargo de vereador de Maringá, a condição de elegibilidade
relativa ao pleno exercício dos direitos políticos, prevista no art. 14, §3º, inciso II, da
Constituição Federal, em razão da perda da eficácia da decisão liminar concedida na ação
rescisória n. 0096578- 67.2024.8.16.0000, que havia suspendido os efeitos da sua
condenação à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, concedendo-
lhe a condição para disputar o pleito.
O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED, apesar de sua nomenclatura, tem
natureza de ação judicial eleitoral destinada a desconstituir o diploma concedido a
candidato eleito, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral.
Esse dispositivo estabelece que o RCED caberá nos casos de: a) inelegibilidade
superveniente; b) inelegibilidade de natureza constitucional; e c) falta de condição de
elegibilidade. Observe-se:

Num. 44597100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos
casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de
falta de condição de elegibilidade.
Anote-se que as causas de inelegibilidade, que restringem apenas a capacidade eleitoral
passiva, são situações concretas que não podem estar presentes para que os
interessados se tornem candidatos, e dividem-se em a) inelegibilidades
constitucionais, extraídas da interpretação do art. 14, §4º ao §8º da Constituição
Federal; b) inelegibilidades infraconstitucionais, previstas atualmente na Lei
Complementar n. 64/1990.
As condições de elegibilidade, por sua vez, são requisitos que devem ser preenchidos
para que um indivíduo esteja apto a exercer a capacidade eleitoral passiva, podendo, em
algumas situações, impactar também na capacidade eleitoral ativa. Tais condições estão
estabelecidas no art. 14, §3º, da Constituição Federal:
Art. 14
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
Dessa forma, enquanto as inelegibilidades funcionam como óbices à candidatura, as
condições de elegibilidade representam os requisitos positivos que habilitam o cidadão a
concorrer determinado cargo eletivo. Ambos os institutos atuam conjuntamente para
garantir a legitimidade e a regularidade do processo eleitoral, preservando princípios
como a moralidade, a igualdade de oportunidades e a soberania popular.
No caso concreto, embora a argumentação utilizada pelo recorrido, no sentido de que a
perda de eficácia da decisão liminar que havia sustado os efeitos da condenação à
suspensão dos direitos políticos ensejaria inelegibilidade superveniente, a hipótese dos

Num. 44597100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
autos refere-se, na verdade, à análise da presença de condição de elegibilidade
relativa ao pleno exercício dos direitos políticos, prevista no art. 14, §3º, inciso II, da
Constituição Federal, no momento da diplomação.
Explico.
O recorrido Odair de Oliveira Lima foi condenado, no dia 21/03/2007, em sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Maringá, na ação civil pública n. 0005945-
86.2006.8.16.0017, pela prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput,
da Lei n. 8.429/1992, à pena de suspensão de direitos políticos, pelo prazo de 3 (três)
anos.
Em sede recursal, a e. 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em 17/01/2012,
manteve a suspensão dos direitos políticos fixada em sentença.
Foram interpostos outros recursos no bojo daquele processo, como Recurso Especial e
Recurso Extraordinário, mas nenhum deles afastou a condenação à suspensão dos
direitos políticos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 20/09/2022.
O recorrido, então, ajuizou a ação rescisória n. 0096578- 67.2024.8.16.0000, na qual o e.
Tribunal de Justiça do Paraná concedeu tutela de urgência, para suspender os efeitos do
mencionado acórdão, quanto à condenação do recorrido à suspensão dos direitos
políticos e à perda da função pública, até ulterior julgamento pelo Colegiado. Observe-se:
Cumpre mencionar que mesmo que a medida cautelar tenha sido concedida com efeitos
ex nunc, conforme art. 11, § 1º da Lei 9.868/99, o CPC de 2015 expressamente estipulou
ser inexigível a obrigação fundada em lei ou interpretação legal consideradas
inconstitucionais pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ensejando a
propositura de ação rescisória, mesmo a partir do trânsito em julgado da decisão da
Excelsa Corte.
Além disso, no caso em comento, também antes do trânsito em julgado, sobreveio a Lei
nº 14.230/2021, em 26/10/2021, que excluiu a pena de suspensão dos direitos políticos e
de perda da função pública aos agentes condenados pelos atos de improbidade
tipificados no art. 11 da LIA.
Outrossim, vislumbra-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
considerando que 4 (quatro) dos autores são candidatos a vereador no Município de
Maringá e podem ter prejuízos no registro de suas candidaturas.
Essa decisão provisória concedeu a Odair de Oliveira Lima condição para disputar o
pleito, sendo deferido o seu registro de candidatura, no bojo dos autos n. 0600072-
22.2024.6.16.0137, em sede de embargos de declaração, porque a suspensão dos seus
direitos políticos foi sustada pela mencionada decisão liminar enquanto os autos de
registro de candidatura ainda tramitavam na instância ordinária.
Todavia, é incontroverso neste feito que, após o pleito, esta decisão liminar perdeu sua
eficácia, uma vez que em 18/11/2024 o e. Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a ação
rescisória, entendeu pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento na

Num. 44597100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
impossibilidade de discussão da matéria nesta espécie de ação. Em face desta decisão,
Odair opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por aquela Corte em
03/12/2024.
Desse modo, com a perda da eficácia da decisão liminar, e inexistindo decisão da
jurisdição competente afastando a condenação definitiva à suspensão dos direitos
políticos, a penalidade, transitada em julgado em 20/09/2022, voltou, em 18/11/2024, a
produzir todos os seus efeitos, de modo que a suspensão dos direitos políticos do
recorrido, pelo prazo de 3 (três) anos, permanece até 20/09/2025.
E, nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência adotada pela Justiça
Eleitoral de forma automática, imediata e sem qualquer juízo de discricionariedade, pois
não compete a esta Justiça Especializada analisar o acerto ou o desacerto das decisões
proferidas no âmbito de outras jurisdições.
A Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral determina expressamente que "não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".
Dessa forma, a Justiça Eleitoral deve simplesmente reconhecer os efeitos das decisões
provenientes das demais jurisdições e proceder à imediata e à automática suspensão dos
direitos políticos, com os efeitos dela decorrentes, sem possibilidade de reavaliação do
mérito da decisão originária.
Logo, como na data da diplomação do recorrido, que ocorreu em 10/12/2024, a decisão
transitada em julgado que suspendeu os seus direitos políticos estava plenamente
vigente, é evidente que Odair de Oliveira Lima não preenchia condição de elegibilidade
necessária àquele momento, relativa ao pleno gozo dos direitos políticos, o que enseja a
cassação do seu diploma.
De fato, as causas de inelegibilidade que desafiam o Recurso Contra Expedição de
Diploma são aquelas supervenientes ao registro de candidatura, e que surgirem até a
data do pleito, nos termos da súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral. Destaca-se que
esta Corte, no julgamento dos autos n. 0600690-26.2024.6.16.0182, entendeu que é
teratológica e incompatível com o ordenamento jurídico a norma esculpida no art. 262,
§2º, do Código Eleitoral, que determina que a inelegibilidade superveniente é aquela que
ocorre até a data limite para o registro e candidatura.
Entretanto, ao contrário do conceito de inelegibilidade superveniente estabelecido na
Súmula n. 47 do Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
admite, como causa de pedir do RCED, condições de elegibilidade constitucionais
ocorridas a qualquer tempo, desde que antes da diplomação, como é o caso dos autos.
Isso porque na data da diplomação dos eleitos também devem ser satisfeitos os requisitos
atinentes às condições constitucionais de elegibilidade.
A esse propósito, o Tribunal Superior Eleitoral, em 22/02/2024, ao julgar os autos n.

Num. 44597100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
0600831-43.2020.6.09.0097, de Relatoria do Exmo. Min. Raul Araujo, caso bem
semelhante ao em análise, assentou que:
Ao contrário do que aplicável às causas de inelegibilidades tratadas no Enunciado nº 47
do TSE, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite, como causa de pedir do RCED,
causas de elegibilidade constitucionais ocorridas a qualquer tempo, desde que antes da
diplomação, como é o caso dos autos em que se verificou a suspensão dos direitos
políticos do vice da chapa vencedora, previsão contida no art. 15, § 3º, II, da CF.
A respeito da suspensão dos direitos políticos, a jurisprudência desta Corte, há tempos,
assinalou que "[...] não há como alguém que não esteja na plenitude desses direitos
exercer mandato eletivo" (AgR-REspE nº 357-09/RS, rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado
em 29.4.2010).
Portanto, não há óbice algum para levar a efeito em RCED a suspensão dos direitos
políticos do candidato a vice-prefeito decorrente do trânsito em julgado de ação de
improbidade administrativa ocorrida antes da diplomação.
De igual modo, também não deve ser acolhido o argumento de que ao tempo do
julgamento da ação já haviam sido suspensos os efeitos da decisão condenatória,
porquanto é na data da diplomação dos eleitos que devem ser satisfeitos os requisitos
atinentes às condições de elegibilidade. Quaisquer fatos posteriores a essa data, na linha
da jurisprudência desta Corte, não devem ser considerados para o deslinde da demanda.
Observe-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA
EM JULGADO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I - HIPÓTESE
1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que, no julgamento
de recursos contra expedição de diploma, determinou a cassação dos diplomas do
prefeito e do vice-prefeito do Município de Castelo/ES, eleitos no pleito de 2016.
2. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos
políticos pelo período de cinco anos, em ação de improbidade administrativa
transitada em julgado em 16.04.2013. Contra a decisão, propôs querela nullitatis,
com pedido de liminar, para suspensão dos efeitos da condenação, que foi
indeferida pelo juízo de primeiro grau. Na sequência, interpôs agravo de
instrumento, cuja liminar fora deferida em 22.03.2016, para sobrestar os efeitos da
condenação. Tal liminar foi revogada em decisão proferida em 28.09.2016 e
publicada em 03.10.2016.
[...]
9. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão de
suspensão dos direitos políticos do recorrente. A jurisprudência deste Tribunal é
no sentido que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da
diplomação, estiver com seus direitos políticos suspensos. Assim, a superveniente
suspensão dos direitos políticos, em virtude da restauração dos efeitos da decisão

Num. 44597100 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
condenatória em ação de improbidade administrativa, impede a diplomação dos
eleitos, tendo em vista que não estão em pleno gozo dos direitos políticos.
Precedentes.
10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente que
restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes. Desse modo, é irrelevante, para a
análise do presente recurso, o alegado restabelecimento dos direitos políticos do
recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua diplomação.
11. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos
em que não é realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e aquele apontado
como paradigma (Súmula nº 28/TSE).
III - RECURSO ESPECIAL DE PEDRO NUNES DE ALMEIDA
12. Na hipótese dos autos, não há como afastar o princípio da indivisibilidade da chapa
majoritária, tendo em vista que, na data do pleito, o prefeito eleito estava com os direitos
políticos suspensos, ante a revogação da liminar que suspendeu os efeitos da
condenação. Não se deve atribuir ao candidato a vice-prefeito o desconhecimento da
natureza precária das medidas cautelares, cuja revogação, consoante decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, no RE nº 608.482/RN, opera efeitos ex tunc.
13. A hipótese não atrai a aplicação do entendimento fixado no ED-AgR-REspe nº 83-
53/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. em
26.06.2018. Em primeiro lugar, o julgado foi proferido em sede de registro de
candidatura, enquanto que o caso em análise versa sobre recurso contra expedição de
diploma. Em segundo lugar, a ausência de condição de elegibilidade objeto dos autos
atinge o prefeito titular da chapa e não o vice-candidato.
IV - CONCLUSÃO
14. Recursos especiais eleitorais desprovidos.
15. A cassação da chapa majoritária eleita implica a renovação do pleito municipal (art.
224, § 3º, do Código Eleitoral). Mantida a decisão de cassação dos diplomas dos
recorrentes, deve haver a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos
de prefeito e vice-prefeito no Município de Castelo/ES, a partir da publicação deste
acórdão, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Precedentes.
Recurso Especial Eleitoral nº 49985, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2019.

RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA
CF/88.
[...]
6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição de diploma
caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional
e de falta de condição de elegibilidade".

Num. 44597100 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria alusiva à
ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no processo de registro de
candidatura, não há óbice para que seja arguida em sede de recurso contra expedição
de diploma, pois, em virtude de sua natureza constitucional, não se submete à preclusão.
Precedentes, destacando-se o REspEl 0600323-79/ES, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
19/5/2022.
8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de dois
meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.
9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta.
Precedentes.
10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão de
direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema 370). Em
acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski no sentido de
que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue
crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
condenações a simples penas pecuniárias".
11. Considerando que, na data da diplomação, o recorrido encontrava-se com os
direitos políticos suspensos por força do art. 15, III, da CF/88, não se preencheu a
condição de elegibilidade relativa ao pleno gozo dos direitos políticos a que se
refere o art. 14, §3º, II, da CF/88, impondo-se cassar o diploma de vereador.
12. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato superveniente surgido mais de dois
anos após a diplomação - no caso, o término do cumprimento da pena somente em
16/2/2023 - não repercute no desfecho do Recurso Contra Expedição de Diploma.
13. Agravo do primeiro suplente não conhecido e recurso especial do Ministério Público a
que se dá provimento para julgar procedente o pedido e cassar o diploma de vereador do
recorrido, com execução imediata do aresto, independentemente de publicação.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA
CHAPA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. CAUSA DE PEDIR
VÁLIDA. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA JULGADO PROCEDENTE
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
FATO
SUPERVENIENTE
À
DIPLOMAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO.
ENUNCIADO
Nº
30
DO
TSE.
ARGUMENTOS
NÃO
AFASTADOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
1. A decisão agravada confirmou o entendimento do TRE/GO de que a suspensão dos

Num. 44597100 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
direitos políticos do eleito, decorrente de condenação em ação de improbidade
administrativa transitada em julgado ocorrida antes da diplomação, constitui causa
de pedir hábil a embasar a propositura de RCED.
2. O termo final para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a diplomação dos
eleitos, última fase do processo eleitoral. Precedente.
3. Não viola o Enunciado nº 47 da Súmula do TSE admitir como causa de pedir do
RCED fato surgido até a diplomação dos eleitos do qual decorra a ausência de
condição de elegibilidade constitucional.
4. Confirmada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
5. Agravos internos desprovidos.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060083143, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/03/2024.
A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás está em
consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CARGO
DE VEREADOR. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 262 DO CE.
DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCISO III, DO
ART. 15, DA CF. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS OCORRIDA ANTES DAS
ELEIÇÕES. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO AUTORIZA O CANDIDATO ELEITO
RECEBER O DIPLOMA (INCISO II, PAR. 3º DO ART. 14 DA CF). FATO JURÍDICO
ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES E À DIPLOMAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Não havendo prova nos autos do cumprimento da sentença condenatória criminal com
trânsito em julgado, seus efeitos permanecem para manter a suspensão dos direitos
políticos do condenado (inciso III do art. 15, da CF).
2. Indispensável dizer que os direitos políticos compreendem, de um lado, o direito de
votar e, de outro, o de ser votado. Nesta via, ambos os direitos ficam suspensos no caso
de condenação criminal, independentemente da espécie do delito penal.
3. O candidato que ao fazer o seu pedido de registro de candidatura sabe que poderá
haver contra si sentença criminal desfavorável com trânsito em julgado e mesmo assim
permanece na disputa eleitoral, resta evidenciada a precariedade e risco assumido por
ele de não receber o diploma, caso eleito.
4. O disposto no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar 64/90, se aplica somente aos casos
de inelegibilidade, não havendo diferenciação quanto à potencialidade do crime no
tocante à ausência de condição de elegibilidade decorrente de condenação criminal e
consequente suspensão dos direitos políticos.
5. Hipótese em que o candidato eleito foi condenado criminalmente, ocorrendo o trânsito
em julgado antes das eleições, configurando a suspensão dos direitos políticos, que é
fundamento para Recurso Contra Expedição de Diploma e para a consequente cassação
do diploma.
6. Recurso Contra Expedição de Diploma julgado procedente.

Num. 44597100 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
RECURSO DE DIPLOMACAO nº 06002921320206160023, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 06/04/2021, TRE-PR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2020. ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RCED. CASSAÇÃO
DE DIPLOMA. INDIVISIBILIDADE DA CHAPA. REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ
ANALISADAS E JULGADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES CONTRADIÇÃO E/OU
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a alteração jurídica advinda
após a diplomação dos eleitos não tem o condão de afastar a inelegibilidade
superveniente ou a ausência de condição de elegibilidade constitucional existente até a
diplomação.
A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente que
restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes. Desse modo, é irrelevante o alegado
restabelecimento dos direitos políticos do recorrente em maio de 2021, após, portanto, a
data da sua diplomação
A ausência de condição de elegibilidade que impede a diplomação pode ocorrer a
qualquer tempo (antes ou depois do requerimento de registro ou mesmo depois
das eleições), e, ainda assim, ser declarada em Recurso Contra Expedição de
Diploma, levando à sua cassação, porque sua arguição não preclui, nem se
convalesce pelo deferimento do registro de candidatura, que, por sua vez, não
produz coisa julgada.
A dissociação da chapa majoritária não se justifica quando existem provas de que a
presença de candidato inelegível, influenciou e viabilizou a vitória eleitoral (Precedente
do TSE no REspe nº 27402, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto).
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 275 do
Código Eleitoral, acompanhando a determinação legal que decorre do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Assim, não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar
novo exame da questão de fundo.
Embargos conhecidos e rejeitados.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA nº060083143, Acórdão, Des.
Jeronymo Pedro Villas Boas, Publicação: DJE - DJE, 24/02/2022. TRE-GO
Importante mencionar que, embora tenha ocorrido a discussão acerca da suspensão dos
direitos políticos no âmbito do registro de candidatura, não se operou a preclusão sobre o
tema, porque o registro foi deferido em sede de embargos de declaração, com
fundamento na mencionada tutela de urgência, que perdeu eficácia após o trânsito em
julgado do registro de candidatura, sendo possível, neste momento, a análise da matéria
em sede de RCED, para fins da cassação de diploma.
Por fim, cumpre analisar a alegação do recorrido, formulada por meio de petição
protocolada nos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento, no sentido de que

Num. 44597100 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
o agravo de instrumento n. 0010649-32.2025.8.16.0000, interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, proferida no cumprimento de sentença da ação
de improbidade administrativa n. 0005945-86.2006.8.16.0017, foi recebido com efeito
suspensivo, razão pela qual o RCED deveria ser julgado improcedente.
Todavia, tal argumentação não merece acolhimento.
O juízo de primeiro grau, ao indeferir a exceção de pré-executividade, entendeu que a) a
alegação de retroatividade benéfica da Lei n. 14.230/2021 já havia sido enfrentada nos
autos; e b) a liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6678 não seria
aplicável ao caso concreto, pois foi proferida em momento posterior ao julgamento do feito
e com efeitos ex nunc.
Conforme bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a decisão obstada por
força do efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento foi aquela que rejeitou a
exceção de pré-executividade, e não a decisão condenatória proferida na ação de
improbidade administrativa, a qual se encontra definitivamente consolidada, com trânsito
em julgado ocorrido em 20/09/2022.
Em outras palavras, a decisão liminar ora em análise suspendeu o trâmite do
cumprimento de sentença, para que a tese de retroatividade da nova Lei de Improbidade
Administrativa seja reavaliada, mas não tornou sem efeitos a decisão transitada em
julgado.
Dessa forma, o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento não possui o
condão de desconstituir ou suspender os efeitos da sentença condenatória que impôs,
dentre outras penalidades, a suspensão dos direitos políticos do recorrido, a qual se
encontra plenamente eficaz para fins de análise pela Justiça Eleitoral.
De qualquer modo, ainda que se entenda que a decisão suspendeu os efeitos da
condenação, foi proferida apenas em 12/02/2025, ou seja, em momento posterior à
diplomação do recorrido. À época da diplomação, como já fundamentado, o recorrido
encontrava-se com os direitos políticos suspensos em razão de sentença condenatória
transitada em julgado por ato doloso de improbidade administrativa.
Logo, a superveniência da decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, ou mesmo de eventual decisão futura favorável, não possui o condão de
retroagir para convalidar a suspensão dos direitos políticos existente no momento da
diplomação.
Isso porque a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que a verificação das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade deve
observar o marco temporal da diplomação, a qual representa o momento definitivo para a
aferição da capacidade eleitoral passiva dos candidatos. Tal entendimento está alicerçado
nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade do processo eleitoral, os quais
impedem que fatos ou decisões supervenientes, ocorridos após a diplomação, alterem a
situação jurídica consolidada naquele momento. Nesse sentido, destaca-se:

Num. 44597100 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CONTAS DE GOVERNO DESAPROVADAS
PELA CÂMARA MUNICIPAL. JULGAMENTO POLÍTICO SUSPENSO POR FORÇA DE
LIMINAR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE SUSPENDIA OS EFEITOS DA
DESAPROVAÇAO DAS CONTAS PÚBLICAS . INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE.
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, LEI COMPLEMENTAR 64/90. RESTABELECIMENTO DA
INELEGIBILIDADE EM DATA POSTERIOR À DATA DA ELEIÇÃO E À EFETIVA DATA
DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NA CIRCUNSCRIÇÃO . SÚMULA 47 DO TSE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. SÍNTESE DO CASO
[...]
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que: "a inelegibilidade
cujos efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo eleitoral
deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de alterações fáticas
ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins de deferimento do
registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a tutela da segurança
jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de alteração do quadro de
eleitos após a manifestação popular e após a Justiça Eleitoral legitimar o resultado
do pleito." (ED-RCED 0603919-71, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28 .10.2020). No
mesmo sentido: AgR-REspe 112-27, rel. Min . Herman Benjamin, PSESS em
15.12.2016; AgR-REspe 323-11, rel. Min . Luiz Fux, DJE de 7.8.2017. CONCLUSÃO
Recurso especial provido .
(TSE - REspEl: 060039367 ITAIÇABA - CE, Relator.: Min. Sérgio Banhos, Data de
Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
FATO
SUPERVENIENTE APÓS A DIPLOMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PA quanto ao indeferimento do registro de
candidatura da agravante ao cargo de vereador de Oeiras do Pará/PA nas Eleições 2020, haja vista ausência
de condições de elegibilidade (quitação eleitoral e filiação partidária) devido à suspensão de direitos
políticos por condenação criminal transitada em julgado (art. 15, III, da CF/88).
2. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, "[a]s condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade".
3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as Eleições 2020, os fatos supervenientes
que repercutam na elegibilidade podem ser apreciados inclusive em sede extraordinária, desde que ocorridos
antes da diplomação, momento a partir do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais referentes aos
feitos de registro de candidatura.
4. Na espécie, conforme moldura fática do aresto regional, a agravante teve seu registro de
candidatura indeferido por estar com seus direitos políticos suspensos devido a condenação criminal
transitada em julgado. E, em 9/3/2021, nos autos do Recurso em Habeas Corpus 140.784/PA, o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime.

Num. 44597100 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
5. Todavia, a referida decisão não é apta a interferir retroativamente no processo de registro de
candidatura, porquanto foi proferida após a data da diplomação.
6. Entendimento contrário "significaria eternizar o processo eleitoral, em notória afronta aos
princípios da celeridade e da soberania popular, e, ainda, ao Estado Democrático de Direito" (REspe
70-12/PE, redatora para acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 22/2/2018).
7. Ademais, não se aplica ao caso o entendimento de caráter excepcional firmado por este Tribunal no ED-
RO 0604175-29/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6/5/2019, no qual se considerou alteração
superveniente advinda após o termo final para diplomação, consistente em decisão liminar proferida em
30/1/2019, como apta ao afastamento da causa de inelegibilidade.
8. No paradigma, assentou-se a presença das seguintes circunstâncias a justificar o caráter excepcional do
provimento, as quais não estão presentes na hipótese dos autos: "i) o pedido de registro foi deferido na
instância originária e o recurso ordinário somente teve julgamento concluído pelo Tribunal Superior
Eleitoral em 19.12.2018, data final para a diplomação dos eleitos, momento em que houve a modificação da
situação jurídica do candidato, com a reforma da decisão regional e o indeferimento do seu pedido de
registro; ii) um dia antes (18.12.2018), o candidato chegou a ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral,
antes da conclusão do julgamento do pedido de registro na instância ordinária revisora".
9. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010760, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/09/2021.

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA
EM JULGADO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - HIPÓTESE
1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que, no julgamento
de recursos contra expedição de diploma, determinou a cassação dos diplomas do
prefeito e do vice-prefeito do Município de Castelo/ES, eleitos no pleito de 2016.
2. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo
período de cinco anos, em ação de improbidade administrativa transitada em julgado em
16.04.2013. Contra a decisão, propôs querela nullitatis, com pedido de liminar, para
suspensão dos efeitos da condenação, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau. Na
sequência, interpôs agravo de instrumento, cuja liminar fora deferida em 22.03.2016,
para sobrestar os efeitos da condenação. Tal liminar foi revogada em decisão proferida
em 28.09.2016 e publicada em 03.10.2016.
[...]
9. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão de
suspensão dos direitos políticos do recorrente. A jurisprudência deste Tribunal é
no sentido que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da
diplomação, estiver com seus direitos políticos suspensos. Assim, a superveniente
suspensão dos direitos políticos, em virtude da restauração dos efeitos da decisão
condenatória em ação de improbidade administrativa, impede a diplomação dos
eleitos, tendo em vista que não estão em pleno gozo dos direitos políticos.
Precedentes.

Num. 44597100 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente
que restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes. Desse modo, é irrelevante,
para a análise do presente recurso, o alegado restabelecimento dos direitos
políticos do recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua diplomação.
11. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos
em que não é
Recurso Especial Eleitoral nº49985, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2019.
Assim, eventual decisão favorável ao recorrido, após a diplomação, reestabelecendo os
seus direitos políticos, é juridicamente inócua para fins de análise do Recurso Contra a
Expedição do Diploma, razão pela qual desnecessária a suspensão do presente feito para
aguardar a decisão definitiva do agravo de instrumento.
Desse modo, diante da ausência da condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício
dos direitos políticos, prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, no
momento da diplomação, impõe-se a cassação do diploma de Odair de Oliveira Lima.
Como o recorrido disputou o pleito com o seu registro de candidatura deferido[1], os votos
por ele obtidos devem ser mantidos para a legenda, nos termos do art. 175, §4º, do
Código Eleitoral e do art. 20, §2º, da Resolução TSE n. 23.677/2019:
Art. 175
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade
ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que
concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados
para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.
Art. 20. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos dados a
candidata ou a candidato cujo registro se encontre em uma das seguintes situações:
I - deferido por decisão transitada em julgado;
II - deferido por decisão ainda objeto de recurso;
III - não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da
candidatura ou anulação de convenção.
§ 1º O cômputo como válido do voto dado à candidata ou ao candidato pressupõe o
deferimento ou a pendência de apreciação do DRAP.
§ 2º No caso dos incisos II e III do caput deste artigo, vindo a candidata ou o candidato a
ter seu registro indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os votos serão
contados para a legenda pela qual concorreu.
No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCEDS). ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA

Num. 44597100 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
47/TSE. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES.
ART. 1º, I, B, DA LC 64/90. PERDA. MANDATO. VEREADOR. DECORO
PARLAMENTAR. ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
(ART.
339
DO
CP).
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO.
CONTAGEM.
VOTOS.
DESCONSTITUIÇÃO. DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs)
interpostos em separado por três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas
Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de parlamentar eleito para o mesmo
cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90 (perda de
mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar) e da alínea e (três
condenações penais).
[...]
22. Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor da
respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art. 175, § 4º, do
Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de ilícito eleitoral.
23. Proposta de tese: para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED),
considera-se como data de surgimento da inelegibilidade aquela em que proferida a
decisão geradora do óbice à candidatura pelo órgão competente.
24. Recursos Contra Expedição de Diploma a que se dá provimento para cassar o
diploma de deputado federal, com imediata execução do acórdão, aproveitando-se os
votos em favor da coligação pela qual se elegeu o recorrido.
(TSE - RCED: 06020094720186000000 CURITIBA - PR 060200947, Relator: Min. Luis
Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 171)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data da
eleição, são atribuídos à legenda pela qual concorreu o parlamentar posteriormente
cassado, nos termos do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral.
2. Harmônico o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal se revela
inadmissível o recurso especial eleitoral versado com fundamento em dissídio
jurisprudencial.
3. Agravo a que se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº6213, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/11/2018.
Por fim, cumpre ressaltar a impossibilidade de execução imediata da presente decisão,
nos termos do art. 216 do Código Eleitoral, segundo o qual "enquanto o Tribunal Superior

Num. 44597100 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude".
Dessa forma, a decisão de cassação de diploma, em sede de RCED, apenas produzirá
seus efeitos após o trânsito em julgado, e, havendo interposição de recurso especial, após
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que a confirmar, independente de publicação[2].
Há que se concluir, assim, pela cassação do diploma de Odair de Oliveira Lima,
aproveitando-se os votos em favor do partido político pela qual se elegeu.
c) Resumo em linguagem simples

ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PERDA DA
EFICÁCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE SUSTAVA A CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE NO MOMENTO DA DIPLOMAÇÃO. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. PROCEDÊNCIA.
Do que trata esse caso?
Trata-se de um Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED proposto contra um
candidato eleito vereador, sob a alegação de que ele não tinha mais as condições necessárias
para ser diplomado (ou seja, ter seu diploma de eleito reconhecido), pois uma decisão
judicial que o beneficiava e que suspendia uma condenação por improbidade administrativa
perdeu seu efeito após o pleito e antes da diplomaçãoO
O que aconteceu?
O candidato havia sido condenado à suspensão dos direitos políticos por improbidade
administrativa. Uma decisão provisória (liminar) suspendeu os efeitos dessa condenação,
permitindo que ele se candidatasse e tivesse seu registro deferido. No entanto, essa decisão
provisória perdeu a validade após o pleito e antes da data da diplomação. O Ministério
Público Eleitoral alegou que, sem a liminar, o candidato não tinha mais a condição de
"pleno exercício dos direitos políticos" na data da diplomação, o que o impossibilita de
receber o diploma. O candidato argumentou que o fato ocorreu após o prazo para
reconhecimento de inelegibilidade superveniente e que o tema já havia sido discutido no
registro de candidatura.
Qual a dúvida principal?
Se a perda de validade de uma decisão judicial que suspendia os efeitos de uma condenação
à suspensão dos direitos políticos, ocorrida antes da diplomação, faz com que o candidato
eleito perca o direito de ser diplomado, por não preencher uma condição de elegibilidade

Num. 44597100 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
essencial (o pleno exercício dos direitos políticos).
Motivos da decisão
O recurso foi aceito por ser tempestivo (dentro do prazo legal).
Embora o recorrido tenha alegado inelegibilidade superveniente, a questão central é a
ausência de uma condição de elegibilidade (o pleno exercício dos direitos políticos) no
momento da diplomação.
A decisão liminar que suspendia a condenação perdeu a validade em 18/11/2024,
restabelecendo a suspensão dos direitos políticos do candidato antes da diplomação.
A suspensão dos direitos políticos, por ser uma penalidade definitiva, opera efeitos
automáticos e a Justiça Eleitoral não pode questionar a decisão que a impôs.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a verificação das
condições de elegibilidade (como o pleno gozo dos direitos políticos) deve ocorrer no
momento da diplomação. Fatos posteriores a essa data não alteram a situação jurídica.
Os votos recebidos pelo candidato são mantidos para o partido, pois o registro de
candidatura estava válido no dia da eleição, e a cassação do diploma não se deu por fraude
eleitoral.
A decisão de cassação do diploma só terá efeito após se tornar definitiva ou ser confirmada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Resultado:
O recurso foi JULGADO PROCEDENTE. O diploma e, consequentemente, o mandato de
Odair de Oliveira Lima foram cassados. O eleito não poderá mais exercer o mandato.
Principais conclusões:
A suspensão definitiva dos direitos políticos impede a diplomação do candidato eleito, pois
ele não preenche uma condição de elegibilidade básica da Constituição.
A perda da validade de uma decisão judicial que suspendia os efeitos de uma condenação
por improbidade administrativa antes da diplomação restaura a suspensão dos direitos
políticos e impede que o candidato receba o diploma.
O momento da diplomação é o marco final para verificar se um candidato cumpre todas as
condições de elegibilidade e se não há causas de inelegibilidade. Fatos ou decisões que
aconteçam depois da diplomação não podem mudar a situação jurídica já estabelecida.

Num. 44597100 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
Os votos de um candidato cujo diploma é cassado, mas que concorreu com o registro
válido, são computados para o partido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por JULGAR PROCEDENTE o Recurso Contra Expedição de
Diploma para cassar o diploma e, consequentemente, o mandato de de Odair de Oliveira
Lima, aproveitando-se os votos em favor do seu partido político.
Considerando o disposto no artigo 216 do Código Eleitoral, caso não haja interposição de
recurso, aguarde-se o trânsito em julgado para a execução do acórdão pelo Juízo de
origem. Na eventualidade de recurso, aguarde-se a confirmação da presente decisão pela
Corte Superior para o seu cumprimento, promovendo-se, então, as devidas comunicações
ao Juízo de origem.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44597100 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34

[1] ADI 4.513 e ADI 4.542

Num. 44597100 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352709800000043537161
Número do documento: 25070408352709800000043537161
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/07/2025 13:24:34
[2] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060000120/GO, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 22/08/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 170, data
31/08/2023

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600318-37.2024.6.16.0066 - Maringá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ODAIR DE OLIVEIRA LIMA -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025